Tribunal: TJES
Processo: 0002535-06.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-06.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MILER COSTA BARBOZA
APELADO: JOSE RAMOS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO
.
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
Analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material na certidão de julgamento, que merece ser retificada.

3) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de petição intercorrente (Id. 8020737), destinada a sinalizar a existência de evidente erro material na certidão de julgamento de Id. 7408958.

Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, a teor do inciso I do art. 494 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. REGIME MILITAR. INDENIZAÇÃO. IMPRESCRITÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.[...]

II - É entendimento assente nesta Corte Superior de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
. [...]

VI - Erro material corrigido
. Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.078.481/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021)
. 4. No caso dos autos, está constatado erro material no julgamento da demanda, pois, ao majorar os honorários advocatícios da ação principal, a decisão utilizou como parâmetro o valor da causa, quando o correto seria o valor da condenação. 5. Agravo interno parcialmente provido, a fim de corrigir erro material em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. (AgInt no AREsp n. 1.737.743/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Portanto,
recebo a petição de Id. 8020737 como recurso de embargos de declaração.

Pois bem. Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

In casu
, analisando detidamente as razões dos aclaratórios, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto evidente o erro material na certidão de julgamento, manifestado na divergência com os valores fixados no acórdão.

Muito embora o recurso tenha sido provido para elevar o valor da condenação ao patamar de R$ 20.000,00, fez-se constar na certidão de Id. 7408958 o equivocado valor de R$ 30.000,00.

Portanto,
deve ser
sana
do
o erro material e retifica
da

a proclamação de resultado de julgamento, para constar:

“
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso para fixar a indenização por danos morais em
R$
2
0.000,00
”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)